Tribunal: TJES
Processo: 5016371-45.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016371-45.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLAN ESPINDULA DA SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível nº 5016371-45.2025.8.08.0012

Juízo de origem:
1º Juizado Especial Cível de Cariacica

Recorrente:
Allan Espindula da Silva

Recorrido:
Associação Confiança de Proteção aos Automóveis do Brasil - Confiauto

Relator:
Adriano Corrêa de Mello

Resumo do voto
RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA (ART. 186, II, CTB). RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO REGULAMENTO INTERNO. EXCLUSÃO DE COBERTURA LEGÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

Admissibilidade
Registro que o recurso é tempestivo e o recorrente é beneficiário da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual conheço do recurso.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALLAN ESPINDULA DA SILVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados contra a ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO.

O recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação de embriaguez e que a condução na contramão não seria causa para exclusão automática da cobertura.

O recorrido, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que o autor infringiu normas de trânsito (trafegar na contramão e recusa ao teste do etilômetro), o que configura agravamento do risco e justifica a negativa de cobertura, conforme previsto no regulamento da associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a conduta do condutor ao trafegar na contramão e recusar o teste de alcoolemia configura agravamento de risco apto a excluir a responsabilidade da associação; (ii) se houve falha na prestação do serviço a ensejar danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica entre associações de proteção veicular e seus associados é caracterizada como de consumo. Tais entidades, embora constituídas como associações sem fins lucrativos, oferecem serviços no mercado mediante remuneração, enquadrando-se no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pátria é consolidada nesse sentido, aplicando o CDC a esses contratos.

Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt no REsp 2110638 RS 2023/0417783-8
Acórdão publicado em 15/08/2024

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÕES MONOCRÁTICAS. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos. 2. As decisões monocráticas do STJ não se prestam a demonstrar eventual divergência jurisprudencial. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição de multa processual, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo interno desprovido
.

Portanto, a análise do caso deve ser pautada pelas normas protetivas do consumidor, o que, contudo, não afasta a necessidade de observância das obrigações contratuais assumidas pelo associado.

Do Agravamento do Risco

O ponto fulcral da demanda é a cláusula de exclusão de cobertura por agravamento do risco.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base no fato, incontroverso nos autos, de que o autor conduzia sua motocicleta na contramão de direção, conduta que foi a causa determinante para a ocorrência do sinistro.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida, o boletim de ocorrência foi explícito ao afirmar que
"o fator principal do acidente foi o condutor de V1 (autor) transitar pela contramão de direção"
, e o próprio autor confirmou tal fato em juízo.

O contrato de seguro (e os de proteção veicular, por analogia) baseia-se na boa-fé e na avaliação de um risco predeterminado. O artigo 768 do Código Civil estabelece que
"o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato"
.

A conduta do recorrente de trafegar na contramão de uma rodovia representa uma infração de trânsito gravíssima e uma manifesta imprudência, que
ultrapassa os limites da culpa comum e configura culpa grave,
equiparável ao dolo para fins de exclusão da cobertura. Tal ato
alterou substancialmente o risco assumido
pela associação, sendo a causa direta e principal do acidente.

A alegação do recorrente de que não há prova de embriaguez não é suficiente para afastar sua responsabilidade. A negativa de cobertura não se baseou em suposta embriaguez, mas sim na conduta de altíssimo risco, devidamente comprovada e admitida, de trafegar na via incorreta. A recusa em realizar o teste do etilômetro, mencionada nas contrarrazões, serve apenas como um elemento adicional que depõe contra a conduta do motorista, mas a exclusão da cobertura se sustenta de forma autônoma pela manobra proibida.

O art. 768 do Código Civil estabelece que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, o que se amolda perfeitamente à hipótese de condução temerária.

Inexistindo conduta ilícita por parte da associação, que agiu no exercício regular de direito ao negar a cobertura baseada em cláusula restritiva clara e violação legal, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais. O mero descontentamento com a negativa fundamentada não ultrapassa o patamar do aborrecimento cotidiano.

Dessa forma, a conduta do recorrente rompeu com o dever de lealdade e boa-fé, agravando de forma determinante o risco contratado e legitimando a recusa da associação em pagar a indenização, conforme previsto no regulamento e amparado pela legislação civil.

A sentença, portanto, não merece reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhece-se
do recurso para
negar-lhe provimento
, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condena-se o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, § 3º, CPC).

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Adriano Corrêa de Mello
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Adriano Corrêa de Mello
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)